Tribunal: TJMT
Processo: 1028820-71.2021.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028820-71.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), OLAM AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 07.028.528/0041-05 (APELADO), FLAVIO DE HARO SANCHES - CPF: 290.578.988-37 (ADVOGADO), MATHEUS AUGUSTO CURIONI - CPF: 079.155.479-17 (ADVOGADO), IGOR DE GRAVA ALVES - CPF: 410.401.908-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO FUNDAMENTO LEGAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e remessa necessária contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança impetrado por empresa contribuinte. Pretensão voltada à desconstituição de sua responsabilização solidária por débitos tributários lançados com base em dispositivos da Lei Estadual n. 7.098/1998 e do RICMS/MT.

A sentença impugnada afastou a responsabilização solidária da impetrante, ao fundamento de que os dispositivos utilizados para sustentar a exigência foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o mandado de segurança é via processual adequada para questionar a legalidade da responsabilização solidária; e (ii) saber se há respaldo legal válido para atribuir responsabilidade tributária solidária à impetrante com fundamento no art. 18-C da Lei Estadual n. 7.098/1998, declarado inconstitucional pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A via do mandado de segurança é adequada para afastar exigência fiscal fundada em norma cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo STF, tratando-se de matéria exclusivamente de direito.

5. O fundamento legal da responsabilização solidária — art. 18-C da Lei Estadual nº 7.098/1998 — foi julgado inconstitucional pelo STF (ADI 4845/MT), por invadir competência da União para legislar sobre normas gerais de direito tributário.

6. O art. 41 do RICMS/MT, ao reproduzir dispositivo declarado inconstitucional, também não é apto a sustentar a exigência.

7. O CTN não prevê o contador, nem o parceiro comercial eventual, como sujeito passivo indireto da obrigação tributária nas hipóteses examinadas, sendo indevida a atribuição de responsabilidade solidária no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível e remessa necessária conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento
: “1. É inadequada a responsabilização tributária solidária fundada em dispositivo estadual cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo STF, por usurpação da competência da União. 2. O mandado de segurança é via processual adequada para afastar exigência fiscal baseada em norma formalmente inconstitucional, quando presentes prova pré-constituída e controvérsia unicamente de direito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, I e § 2º, 146, III, "b"; CTN, arts. 121, 124, 128 e 135.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4845, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 13.02.2020, DJe 04.03.2020; TJMT, Apelação Cível nº 1010314-62.2020.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.08.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e remessa necessária contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
OLAM AGRÍCOLA LTDA.
em face de ato praticado por Fiscal de Tributos da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, concedeu a segurança para determinar a desconstituição, em definitivo, da responsabilização da impetrante em relação aos débitos indicados nos Comunicados n. 320512/1823/68/2021 e n. 320514/1823/68/2021, correspondentes aos créditos tributários identificados nas Notificações de Auditoria Interna (NAIs) n. 2120800006620211116 e n. 212080000652021132.

A apelante sustenta, em síntese, que o Mandado de Segurança é via inadequada para a pretensão deduzida, uma vez que a desconstituição dos lançamentos fiscais exigiria dilação probatória, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de direito líquido e certo. Argumenta que a pretensão da impetrante equivale, na verdade, a uma ação anulatória de crédito tributário, sendo incabível o manejo da ação mandamental para tal finalidade.

Afirma que a responsabilização solidária da impetrante decorreu da constatação, pelo Fisco Estadual, de irregularidades fiscais apuradas no curso do Procedimento de Ação Fiscal n. 5871259/2021, das quais se depreendeu o interesse comum da impetrante na situação que constituiu o fato gerador dos tributos, nos termos do art. 124, I, do Código Tributário Nacional.

Argumenta que não houve comprovação da efetiva exportação das mercadorias relacionadas, tampouco apresentação de documentos hábeis a afastar a presunção de legitimidade dos lançamentos realizados. Destaca, ainda, que a simples emissão de notas fiscais não tem força probante absoluta e que a impetrante não atendeu à notificação fiscal nem apresentou os documentos requeridos, o que justifica a manutenção do crédito lançado.

Requereu o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para denegar a segurança pleiteada.

A impetrante, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais defende a manutenção da sentença por entender que a exigência fiscal impugnada é ilegal, uma vez que se fundamenta no art. 18-C da Lei Estadual n. 7.098/1998, já declarado inconstitucional pelo STF na ADI 4845/MT.

Aduz que não há interesse jurídico comum entre ela e a empresa autuada, pois sua relação com a devedora se limitou a transações comerciais regulares, o que não configura responsabilidade solidária. Defende a adequação do mandado de segurança, por tratar-se de matéria unicamente de direito e com prova pré-constituída, inexistindo necessidade de dilação probatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, diante da ausência de interesse público relevante que justificasse sua intervenção direta no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por
OLAM AGRÍCOLA LTDA.
, concedeu a ordem para afastar a responsabilização tributária solidária atribuída à impetrante, com fundamento nos Comunicados n. 320512/1823/68/2021 e n. 320514/1823/68/2021, decorrentes das Notificações de Auditoria Interna (NAIs) n. 2120800006620211116 e n. 212080000652021132.

A controvérsia reside na possibilidade de atribuição de responsabilidade tributária solidária à impetrante, com fundamento, entre outros dispositivos, no parágrafo único do art. 18-C da Lei Estadual n. 7.098/1998, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4845/MT.

No caso em análise, a impetrante foi incluída como contribuinte solidária da obrigação tributária por supostamente ter participado das operações que geraram o crédito tributário.

O art. 121 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece como sujeitos passivos da obrigação tributária principal o contribuinte e o responsável tributário. Já o art. 124 do mesmo diploma prevê hipóteses de solidariedade, abrangendo, em seu inciso II,
“as pessoas expressamente designadas em lei”.

Verifica-se, nos autos, que o fundamento jurídico adotado pelo Fisco Estadual para a constituição do crédito tributário impugnado foi o art. 124, II, do CTN, complementado pelo art. 41 do Regulamento do ICMS (RICMS/MT), o qual trata da responsabilidade solidária de qualquer pessoa que concorra ou intervenha, ainda que indiretamente, no cumprimento da obrigação tributária.

Todavia, observa-se que o art. 41 do RICMS/MT reproduz integralmente o conteúdo do caput do art. 18-C da Lei Estadual nº 7.098/1998, cuja inconstitucionalidade formal foi reconhecida pelo STF na ADI 4845/MT.

Com efeito, o art. 146, III, "b", da Constituição Federal estabelece que cabe à lei complementar dispor sobre normas gerais em matéria tributária, especialmente quanto à obrigação tributária. Ainda que o art. 24, I, da Constituição atribua aos Estados competência concorrente para legislar sobre direito tributário, o § 2º do referido artigo reserva à União a edição de normas gerais, cabendo aos demais entes apenas suplementá-las.

Assim, no que tange à responsabilidade tributária, a competência legislativa é da União, exercida por meio dos arts. 128 a 138 do CTN, norma recepcionada com status de lei complementar. Desse modo, os Estados não podem ampliar as hipóteses de responsabilidade previstas no CTN, sob pena de violação à competência privativa da União.

O STF, no julgamento da ADI 4845/MT, assentou:

“Direito Constitucional e Tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Responsabilidade tributária de terceiros por infrações. Lei estadual em conflito com regramento da norma geral federal. Inconstitucionalidade formal.

1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto o parágrafo único do art. 18-C da Lei nº 7.098/1998, acrescentado pelo art. 13 da Lei nº 9.226/2009, do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado, economista e correspondente fiscal.

2. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de Direito Tributário (CF, art. 24, I) e não de regulamentação de profissão (CF, art. 22, XVI), há o vício de inconstitucionalidade formal. Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III, b, da CF).

3.
A norma estadual avançou em dois pontos de forma indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro
.

4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Fixação da seguinte tese:
“É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional
”
.”
(ADI 4845, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 13/2/2020, Publicado 4/3/2020). (g.n.)

A responsabilização de terceiros somente é admissível nos casos de infração praticada com dolo, fraude ou omissão, conforme previsto no ordenamento jurídico. A norma estadual, contudo, adota critérios diversos, o que contraria o CTN e a jurisprudência do STF.

Nesse contexto, é indevida a inclusão da impetrante como contribuinte solidária, uma vez que o CTN não a reconhece como sujeito passivo indireto ou vinculado ao fato gerador da obrigação tributária, o que afasta a aplicação do art. 128 do CTN.

No mesmo sentido, decidiu esta Corte:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS POR INFRAÇÕES – LEI ESTADUAL EM CONFLITO COM REGRAMENTO DA NORMA GERAL FEDERAL – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DECLARADA PELO STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inconstitucional a lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações, de forma diversa da matriz geral, estabelecida pelo Código Tributário Nacional (STF – ADI 4845).”
(TJMT: 1010314-62.2020.8.11.0015, Relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/8/2022)

Diante disso, mostra-se correta a sentença que concedeu a segurança para afastar a responsabilização solidária da impetrante, por ausência de amparo legal válido e por violação à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença nos termos em que foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025